Tribunal: TJMT
Processo: 1007361-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007361-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO GIACOMINI DELATORRE - CPF: 005.882.041-88 (RECORRENTE), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007361-31.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido: AUGUSTO GIACOMINI DELATORRE.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
I
NCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INJEÇÃO DE ENERGIA SOLAR NA UNIDADE CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA – CONSUMO PRODUZIDO PELA UNIDADE CONSUMIDORA PRINCIPAL ANTES DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – CONSUMO QUE DEVE SER ABATIDO NA UNIDADE CONSUMIDORA GERADORA, NOS TERMOS ART.
655-G, §3o, I e §4o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021, da ANEEL
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ASTREINTES – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2.

Demonstrado que a unidade consumidora beneficiária apenas pode fazer uso da energia solar produzida pela unidade consumidora principal após o requerimento administrativo, nos termos art. 655-G, §3o, I e §4o, da Resolução Normativa no 1.000/2021, da ANEEL, resta por impossível a unidade consumidora beneficiária fazer uso do saldo acumulado.

3.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

5.

Astreintes
que deve prevalecer apenas quando o pedido principal é julgado procedente.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
declarar a inexigibilidade das faturas dos meses de 12/2023, 01/2024 e 03/2024 da UC n.° 6/4092724-6;
b)
condenar a Reclamada na obrigação de fazer a compensação de débito e crédito referente ao saldo acumulado de 4.416 kWh - produção de energia solar e o consumo registrado na UC n.° 6/4092724-6 nos meses de 12/2023 e 01/2024, bem como a promover a compensação na fatura de 03/2024 do saldo acumulado de 632kWh decorrente da produção na usina fotovoltaica instalada na UC n.o 6/3106548-5 no referido período;
c)
condenar a Reclamada na obrigação de fazer a vinculação das UC’s de titularidade do consumidor n.°s 6/4092724-6 e no 6/3106548-5; abstendo-se, ainda, de efetuar a cobrança dos débitos discutidos nesta ação conforme indicado pelo promovente na exordial e, consequentemente, de efetuar o corte do fornecimento de energia na residência do demandante, referente ao débito
sub judice
, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 140433148;
d)
condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;
e)
condenar a Reclamada ao pagamento da multa fixa na quantia de
R$

2.000,00 (dois reais)
em razão do descumprimento da liminar concedida nos autos.

A recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia técnica e, no mérito, requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e que seja afastada a multa aplicada pelo descumprimento da tutela de urgência concedida nos autos.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente rejeito a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa porque a perícia técnica pretendida revela-se desnecessária, dado que o recorrido se insurge contra a ausência de cadastramento de unidade consumidora n. 6/4092724-6 para ser beneficiada pela energia solar produzida pela unidade consumidora n. 6/3106548-5, bem como pela ausência de compensação do saldo que se encontra acumulado na unidade consumidora n. 6/3106548-5, com a energia efetivamente gasta.

Trata-se de reclamação cível em que o recorrido
postula pela condenação da recorrente em obrigação de fazer (compensação entre o saldo de energia acumulado pela usina fotovoltaica e o débito decorrente das faturas dos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, concernente ao serviço de fornecimento de energia em sua residência), ao argumento de que, embora em agosto de 2023 tenha solicitado a vinculação de suas Unidades Consumidoras n.° 6/4092724-6 e n.o 6/3106548-5, não houve o atendimento do seu pedido administrativo, sendo obrigado a arcar com pagamento de faturas de valores elevados, apesar de possuir energia acumulada.

Além disso, postula o consumidor que a Reclamada seja condenada na obrigação de fazer a vinculação das Unidades Consumidoras de sua titularidade, como forma de contabilizar a energia gerada pela usina solar instalada na UC n.o 6/3106548-5.

Pois bem.
A recorrente juntou aos autos, documentos comerciais de ambas unidades consumidoras, telas sistêmicas e fez uso das provas produzidas pelo recorrido.

A recorrente explicou que a UC 6/3106548-5 (UC Geradora) iniciou sua produção de energia fotovoltaica em março de 2023 e, em agosto de 2023, havia um saldo acumulado de 4.416 kW, sendo que o pedido de vinculação da unidade consumidora n. 6/4092724-6, apenas foi feito em 24.08.2023, e devidamente atendido em 29.08.2023.

Com isso, a unidade beneficiaria passaria a receber os créditos produzidos a partir do mês seguinte, o que ocorreria no mês de outubro/2023, em razão do período de leitura.

Após análise do conjunto probatório, é possível inferir que a partir do mês do mês de outubro/2023, a unidade consumidora n. 6/4092724-6 passou a ser beneficiária da energia solar injetada pela UC 6/3106548-5 (UC Geradora) e, por consequência, a recorrente começou a realizar o abatimento do saldo que não é utilizado pela unidade consumidora principal.

Conquanto o recorrido alegue a ausência de compensação do saldo de 4.416 kW, na unidade consumidora n. 6/4092724-6, verifica-se que tal saldo foi produzido antes do requerimento administrativo de cadastramento da unidade consumidora beneficiária e, por consequência, não pode ser transferido para outra unidade consumidora, nos termos do art. 655-G, §3o, I e §4o, da Resolução Normativa no 1.000/2021, da ANEEL:

Art. 655-G. No faturamento da unidade consumidora integrante do SCEE, a distribuidora deve observar os procedimentos descritos nesta Seção e na Seção IV, sem prejuízo do previsto nos Capítulos VII a X do Título I.

§ 3o O excedente de energia de um posto tarifário deve ser primeiramente alocado em outros postos tarifários da mesma unidade consumidora que injetou a energia, e, posteriormente, ele somente pode ser alocado:

I - na mesma unidade consumidora que injetou a energia, para ser utilizado em ciclos de faturamento subsequentes, transformando-se em créditos de energia;

§ 4o Para as unidades participantes do SCEE citadas nos incisos II a V do § 3o, os excedentes de energia não utilizados no ciclo de faturamento em que foram alocados transformam-se em créditos de energia e devem permanecer na mesma unidade consumidora.

Sendo assim, o saldo de 4.416 kW deve ser consumido pela unidade consumidora n. 6/3106548-5 (UC Geradora), visto a ausência de pedido administrativo de compensação com outra unidade consumidora na época da sua geração.

Assim, incabível a compensação do saldo acumulado com o consumo produzido dentro dos meses de
12/2023, 01/2024 e 03/2024, na unidade consumidora beneficiária.

A recorrente demonstrou por meio das faturas colacionados nos autos pelo recorrido que está abatendo o saldo remanescente que não é utilizado pela
unidade consumidora n. 6/3106548-5 (UC Geradora).

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

Em relação ao pedido de afastamento de multa pelo descumprimento da ordem judicial, cabe mencionar, que não é possível exigir o valor das
astreintes
quando o pedido principal é julgado improcedente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do pagamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024